Tribunal: CARF
Processo: 10480.722385/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722385/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
RESPEITADOS
NO
ESTRITO
CUMPRIMENTO DA LEI TRIBUTÁRIA
Se o lançamento tão somente subsumiu fato a norma aplicável, em nada se
excedendo, foram respeitados os princípios constitucionais na medida em que
foi cumprida a lei tributária.
Recurso voluntário improcedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/11/2009, fls. 1.408, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 37.233.065-7 para cobrança de multa em razão de descumprimento de
dever instrumental, CFL 35, por deixar de prestar esclarecimentos necessários à fiscalização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722385/2009-12
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722385/2009-12

referentes ao período fiscalizado, 1/2005 a 12/2005, no valor original de R$ 39.874,98, fls. 02 e
ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 06/09, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2009.00512,
iniciado em 02/06/2009, às 15:20, fls. 61/62 e encerrado em 18/11/2009, fls. 317/318.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
termos, cópia de documentos da empresa, tais como livro diário, resumo de pagamentos de
salário, extratos e cópia de outros, conforme fls. 63/1.407.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança de multa em razão das seguintes
omissões:
a) Não apresentação de esclarecimentos quanto às diferenças verificadas
entre as folhas de pagamentos apresentadas e as remunerações registradas
na escrituração contábil;
b) Falta de identificação, por estabelecimento e competência, dos
fornecedores (pessoas físicas) de produtos rurais (cana de açúcar e
melaço), com a respectiva informação sobre o valor de
aquisição/consignação destes;
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 1.453 a 1.455, apresentou defesa em 24/12/2009, fls. 1.420 a 1.426, alegando que a multa
tem caráter de confisco, para além de infringir a outros princípios constitucionais tal como o da
proporcionalidade, inclusive trouxe doutrina e jurisprudência para amparar seu entendimento.
Por fim requereu a procedência de sua peça de defesa.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.427 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-35.572, de
22/05/2014, fls. 1.456/1.458, de ementa abaixo transcrita:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
argumento de inconstitucionalidade.
O contribuinte foi regularmente notificado em 20/06/2014, conforme fls.
1.460/1.462.

Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722385/2009-12

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 1.480, interpôs
recurso voluntário em 21/07/2014, fls. 1.464 a 1.470, apresentando a mesma tese com o seguinte
acréscimo:
Além de repisar seu entendimento do caráter confiscatório da aplicação, também
se contrapõe à decisão por negar procedência a essa parte da defesa ao argumento de não
apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o ponto defendido na impugnação não é
esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a norma ao fato, no caso concreto,
conforme os preceitos constitucionais.
Por fim requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.472 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
MÉRITO
Entende a recorrente que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir a
outros princípios constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe doutrina
jurisprudência para amparar seu entendimento. Contrapõe-se à decisão recorrida por negar
procedência ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o
ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a
norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Considerando que a exação, in casu, fez a aplicação da multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios constitucionais foram respeitados na medida em que, tão somente, foi
cumprida a lei tributária.
Ademais, importante aplicar, in casu, precedente deste Conselho, abaixo
transcrito.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.925 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722385/2009-12

Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, voto por negar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1488
DF CARF MF
Original